Tribunal: CARF
Processo: 12045.000288/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
12045.000288/2007-60 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.178 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
5 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
VIAÇÃO SANTO AMARO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/10/2000
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. CONTAGEM DOS DIAS.
Na contagem do prazo para a apresentação de impugnação, o dia de início deve
ocorrer em dia de expediente normal no órgão e a contagem do prazo deve
começar no dia útil seguinte ao dia de início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da alegação de tempestividade, e, nessa
parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento, anulando-se a decisão recorrida para que uma
nova decisão seja proferida, com o conhecimento da impugnação e apreciação das alegações nela
deduzidas.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 21.401.4/0291/2001, proferida
pela Divisão de Arrecadação (DARREC) da Gerência Executiva em São Paulo Centro, do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), fls. 54 a 56:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000288/2007-60
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000288/2007-60

DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento Fiscal — NFLD - lavrada em 23/05/2001
relativa à contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas remuneratórias pagas
em ações trabalhistas referentes a: parte da empresa, do segurado, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO,
SEST, SENAT, SEBRAE e INCRA).
2. Os documentos examinados foram: folhas de pagamento, cópias de recibos de
pagamento, Livros Diário e Razão, documentos referentes á processos trabalhistas.
3. A Empresa tomou ciência da NFLD por remessa postal (cópia de AR à fls. 32) em
26/05/2001, sendo-lhe fornecido 15 (quinze dias) de prazo para apresentação de defesa
a partir desta data, conforme devidamente informado à fls. 12 — item 2.3. A defesa,
entretanto, foi interposta intempestivamente por intermédio do advogado José Roberto
Cortez, devidamente constituído por procuração (fls. 37).
4. O montante do crédito para a Seguridade Social é de R$ 31365,51 (trinta e um mil
trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um reais) referente ao período de
09/2000 e 10/2000.
Ao apreciar a impugnação, em 6/8/01, fls. 54 e 55, o Órgão Julgador de primeiro
grau concluiu pelo seu não conhecimento, por intempestividade, consignando a seguinte ementa
no decisum:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Defesa oposta intempestivamente não é conhecida.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 23/8/01, segundo o Recibo de fl.
58, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl.42), interpôs o recurso voluntário
de fls. 60 e 65, em 6/9/01, alegando, em síntese, que:
Consoante está posto na cláusula terceira de seu contrato social, a sede da Recorrente
localiza-se na Rua Coronel Xavier de Toledo, 161 – 6o andar - conjunto 602/3, Centro,
São Paulo, local onde realizou-se a fiscalização, que aliás pertence ao âmbito da
gerência executiva Centro.
Ocorre que, a intimação de encerramento da ação fiscal e as autuações lavradas não
foram entregues a representante legal da Recorrente, mas sim, enviadas por correio para
endereço que não o da sede da Recorrente, consoante comprova a cópia do aviso de
recebimento anexa, seja, para a Avenida Guido Caloi, n° 1200 - Santo Amaro - SP,
tendo a correspondência sido entregue a pessoa que não detém poderes de representação
da Recorrente [...].
[...]
Aliás, impõe destacar, que a gerência executiva Centro compete fiscalizar dentro do
âmbito de sua jurisdição, como fez, sabendo, portanto, com clareza o endereço fiscal da
Recorrente. Ademais o endereço para o qual foi remetida a intimação das autuações se
correto fosse, comprovaria que a fiscalização não deveria ter sido realizada pela
Gerência
Executiva
Centro,
mas,
sim,
pela
Gerência
de
Santo
Amaro.
Consequentemente é flagrante a não intimação correta, portanto, também flagrante, na
forma da lei, por sua nulidade, a ineficácia da mesma.
De fato, vimos, a intimação das autuações não se aperfeiçoou de forma válida e regular,
daí porque, a defesa apresentada não pode ser tida como intempestiva sob pena de
flagrante violação a dispositivos legais federais que regem o processo civil e por
analogia aplicam-se, à falta de regras específicas, ao processo administrativo.
Consequentemente, patente faltar amparo fático e legal à manutenção da "DN".
Além das alegações transcritas acima, afetas à tempestividade, a Recorrente
questiona o lançamento fiscal, alegando que teriam sido lançadas contribuições sobre
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000288/2007-60

indenizações pagas em ações trabalhistas e que não competiria à fiscalização previdenciária
questionar as decisões judiciais, além de alegar adesão a Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS).
Ao final, pede o provimento o recurso, nos seguintes termos:
Destarte, uma vez comprovada que a impugnação é tempestiva, requer seja este recurso
conhecido e no mérito provido, para determinar a devolução dos autos para a primeira
instância, - Gerência Executiva de São Paulo - Centro, para apreciação do mérito da
impugnação, que a final deverá ser julgada procedente tornando insubsistente o Auto de
Infração em debate, por medida de direito e Justiça!
Em face das alegações recursais quanto à tempestividade da impugnação, o
Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS carreou aos autos a informação de fls. 74 a
76.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, porém, será conhecido apenas das alegações
quanto à tempestividade da impugnação, uma vez que o julgado a quo tratou apenas dessa
questão, não conhecendo da impugnação.
Da alegação quanto à tempestividade da impugnação
Inicialmente, transcrevemos a integra da decisão recorrida:
DA DECISÃO
5. Defesa não conhecida por ter sido oposta intempestivamente
CONCLUSÃO
Isto posto, e
considerando tudo que dos autos consta,
julgo procedente o presente lançamento fiscal, e
DECIDO
a) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário no
valor de R$31365,51 (trinta e um mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um
centavos) referente ao período de 0912000 e 1012000.
Em seu recurso, a Recorrente contesta o não conhecimento da impugnação, por
intempestividade, alegando que a sede da empresa se localizava na Rua Coronel Xavier de
Toledo, 161 - 6o andar - conjunto 602/3, Centro, São Paulo, local onde teria sido realizada a
fiscalização, e que as autuações foram enviadas, por Correio, para outro endereço, ou seja, para a
Avenida Guido Caloi, n° 1200 - Santo Amaro - SP, tendo a correspondência sido recebida por
pessoa que não deteria poderes de representação.
De fato, na capa da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), fl. 4,
consta o endereço na “Rua Coronel Xavier de Toledo, 161, Cj. 602, Sala 603”:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000288/2007-60

Contudo, no AR de fl. 36, no qual é informado o DEBCAD no 35.345.420-6 da
autuação ora discutida, consta o endereço na “Avenida Guido Caloi, n° 1200 - Santo Amaro –
SP”:

Pois bem, conforme visto no relatório que antecede o presente voto, após a
apresentação do recurso, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS carreou aos autos
a informação de fls. 74 a 76. Dessa forma, para melhor análise da questão, transcrevemos o
seguinte trecho dessa decisão:
6. Relativamente às argumentações da Recorrente quanto à tempestividade da defesa,
não concordamos, posto que:
a) a sede da Empresa à Rua Coronel Xavier de Toledo 161 - 6° andar - cj. 602/3- Centro
— São Paulo, estabelecimento centralizador, pertence ao âmbito da Gerência Executiva
Centro, sendo a auditora fiscal responsável pela notificação a ela vinculada. Ocorre que,
ao final da fiscalização, a auditora foi informada que a Empresa não funcionaria mais no
local e não encontrou representantes da mesma no endereço, conforme relatório anexo
ao processo - AI 35.345.601-2 - pertencente a mesma ação fiscal e que juntamos ao
presente (fls. 65 e 66). Por outro lado, o endereço para onde houve remessa da
notificação (Av. Guido Caloi 1200- Santo Amaro — SP) pertence, sim, à Viação Santo
Amaro Ltda. como sua filial, conforme contrato social à fls. 39 — item "clausula
única". Portanto não ocorreu de forma aleatória a remessa postal para este endereço,
mas devido à impossibilidade de recebimento na sede da Empresa;
b) com referência ao artigo 223 do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência
dominante no Supremo Tribunal de Justiça - STJ, é regular a citação de pessoa jurídica,
por via postal, quando a correspondência é encaminhada ao estabelecimento da ré,
sendo ali recebida por um seu funcionário. Desnecessário que o ato de comunicação
processual recaia em pessoas ou pessoa que, instrumentalmente ou por delegação
expressa, represente a sociedade (STJ 166 Turma, REsp 190690-RJ, rel. Ministro
Barros Monteiro).
Nesse sentido também RSTJ 90/266 e RF 341/373, maioria - onde: "só e só porque a
carta citatória foi entregue na filial da ré e recebida por empregado seu, não se pode ter
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000288/2007-60

por inexistente ou nula a sua citação. Da alta credibilidade reconhecida à empresa
estatal que presta serviço de correio e o estimulante exemplo recolhido da Justiça do
Trabalho, desde que a entrega seja efetuada nas condições acima milita a presunção de
que foi atendida a regra do § único do artigo 223 do CPC, sendo do destinatário o
encargo de elidi-la"
Ainda: "é válida a citação pelo correio de pessoa jurídica cujo recibo foi assinado por
quem, no local de destino, estava incumbido de receber a correspondência, à qual deu o
devido encaminhamento, tanto que a ré veio a juízo, no prazo de contestação, apenas
para alegar a irregularidade do ato” ( STJ - 4 a Turma, REsp.179.752-SP. Rel. Min. Ruy
Rosado);
c) frisamos que a recorrente tomou a devida ciência da notificação, posto que impetrou
defesa e o AR foi devidamente assinado, conforme verificado em cópia anexa ao
processo.
Como se vê, a NFLD não foi enviada para a sede da empresa em razão de
mudança de endereço e desconhecimento, por parte da autoridade lançadora, do novo endereço.
Sendo assim, a NFLD foi enviada para a filial da empresa, tendo sido lá recebida.
De qualquer modo, assiste razão à Recorrente quanto a tempestividade.
Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235, de 6/3/72, a esse respeito:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no
367, de 1993)
Conforme se observa, o prazo só se inicia em dia de expediente normal no órgão,
sendo o dia de início excluído da contagem.
Pois bem, como a NFLD foi recebida no estabelecimento da Recorrente no dia
26/5/01 (sábado), o início do prazo se deu no dia 28/5/01 (segunda-feira), contando-se o primeiro
dia em 29/5/01 (terça-feira). Desse modo, o 15o dia do prazo caiu no dia 12/6/01, que foi,
justamente, o dia em que a impugnação foi protocolizada. Confira-se:

Para que não reste dúvida, vejamos o calendário de maio e junho de 2001:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.178 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000288/2007-60

Portanto, tem-se pela tempestividade da impugnação.
Quanto ao parcelamento citado no recurso, importa destacar que, segundo o
relatório fiscal, fl. 16, as competências objeto do presente processo (09/2000 e 10/2000) não
foram incluídas no parcelamento, o qual abarca as competências de 01/1998 a 08/2000.
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo
apenas da alegação de tempestividade da impugnação, e, nessa parte conhecida do recurso,
DAR-LHE PROVIMENTO, anulando a decisão recorrida para que uma nova decisão seja
proferida, com o conhecimento da impugnação e apreciação das alegações nela deduzidas.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital